Tribunal: TJDFT
Processo: 0003693-50.2019.8.07.0003
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2021-07-06

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0003693-50.2019.8.07.0003 RECORRENTE: MATEUS FELIPE PINHEIRO FRAZÃO RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Primeira Turma Criminal deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. SUSPENSÃO CONDICIONAL DO PROCESSO. PROPOSTA NÃO OFERECIDA PELO MINISTÉRIO PÚBLICO. AUSÊNCIA DE REQUISITOS SUBJETIVOS. 1. A concessão da suspensão condicional do processo pressupõe a satisfação dos requisitos previstos no art. 89 da Lei 9.099/95, juntamente com os aqueles previstos no art. 77 do Código Penal, dentre eles a personalidade do agente, cabendo ao Ministério Público aferir o preenchimento de todos eles em cada caso concreto, podendo recursar-se a propor a concessão do benefício, desde que de forma fundamentada. Precedentes STF. 2. A suspensão condicional do processo é um instituto despenalizador, de natureza consensual, não caracterizando direito subjetivo do acusado, mas faculdade do Ministério Público. 3. Recurso conhecido e desprovido. O recorrente alega que o acórdão impugnado encerrou violação ao artigo 89 da Lei 9.099/95, asseverando que a suspensão condicional do processo é um poder-dever do Ministério Público quando preenchidos os requisitos do artigo 77 do Código Penal. Afirma ser necessária uma justificação idônea nos casos em que o parquet se utiliza de sua discricionariedade e nega tal benefício, cabendo ao magistrado a análise da legalidade de tal recusa, o que não ocorreu na hipótese dos autos. II - O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo à análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece trânsito quanto ao suposto malferimento ao artigo 89 da Lei 9.099/95, pois a turma julgadora, após detida apreciação do conjunto fático-probatório dos autos, assentou in verbis: “No caso dos autos houve o atendimento a tal formalidade, onde o representante do Ministério Público expôs, fundamentadamente, que o denunciado não preenche os requisitos subjetivos para o oferecimento da proposta de suspensão condicional do processo” (ID. 22244454 - Pág. 6). Infirmar fundamento dessa natureza, como pretende o recorrente, é providência que encontra óbice no enunciado 7 da Súmula do STJ. Demais disso, o entendimento da turma julgadora se encontra em sintonia com o sufragado pela Corte Superior, no sentido de que: “‘[A] suspensão condicional do processo não é direito subjetivo do acusado, mas sim um poder-dever do Ministério Público, titular da ação penal, a quem cabe, com exclusividade, analisar a possibilidade de aplicação do referido instituto, desde que o faça de forma fundamentada’ (AgRg no AREsp n. 607.902/SP, relator Ministro GURGEL DE FARIA, QUINTA TURMA, julgado em 10/12/2015, DJe 17/2/2016).” (AgRg no HC 504.074/SP, Rel. Ministro ANTÔNIO SALDANHA PALHEIRO, DJe 23/8/2019). No mesmo sentido, confira-se o AgRg no REsp 1849860/SP (Rel. Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, DJe 10/6/2020). Assim, “Inadmissível o recurso especial quando o entendimento adotado pelo Tribunal de origem coincide com a jurisprudência do STJ (Súmula n. 83 do STJ)” (AgInt no AREsp 1507673/RJ, Rel. Ministro ANTÔNIO CARLOS FERREIRA, DJe 26/3/2021). III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A016